Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800353-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO DE ID 12810571 TORNADA SEM EFEITO. MÉRITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ORDEM
NÃO CONHECIDA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em
acolher
os presentes embargos.

Plenário Virtual do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
impugnando a decisão de ID 12810571.

Inicialmente, os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, foram impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA
, contra ato do Juízo de Direito Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

Narrou a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, nos autos do Processo nº 0004692-56.2013.8.14.0055. Segue esclarecendo que foi fixada à pena 02 anos e 03 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa. Ainda, esclareceu que interpôs Recurso de Apelação, contudo desistiu do recurso em 14/12/2022.

Sustentou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, cumprindo pena em regime mais gravoso que deveria por ausência de certificação de trânsito em julgado da condenação, com expedição de guia definitiva, assim como o envio desta aos autos de execução para devida redução e alteração da pena.

Portanto, requereu a concessão da liminar e da ordem para que seja expedido a Guia de Execução Definitiva de Pena do paciente PEDRO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA em relação ao Processo nº 0004692-56.2013.8.14.0055. Bem como, a certificação do trânsito em julgado nos autos de execução penal nº 0005949- 56.2013.8.14.0055.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que identificou a minha prevenção, pelo que me vieram conclusos, tendo esta relatora indeferido a liminar pleiteada e solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 12522638).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo
não conhecimento
da ordem.

Foi juntada ao presente feito decisão monocrática de ID 12810571, julgando prejudicado o
writ
, tendo como paciente MATEUS MOURÃO BRAGA, a qual foi objeto dos presentes embargos declaratórios, alegando que “
ocorreu algum equívoco na decisão retro citada, pois ela não pertence a esse feito
.”.

Após, os autos foram novamente encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, tendo o eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se pelo ocorrência de erro material na citada decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante aduz o erro material na decisão de ID 12810571.

Assiste razão à Defesa.

Tendo em vista a ocorrência de erro material, o qual pode ser sanado a qualquer tempo, torno sem efeito a decisão de ID 12810571.

Passo agora a proferir a decisão.

O Paciente requereu, conforme inicialmente relatado, a expedição da Guia de Execução Definitiva de Pena do paciente PEDRO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA em relação ao Processo nº 0004692-56.2013.8.14.0055 e a certificação do trânsito em julgado nos autos de execução penal nº 0005949- 56.2013.8.14.0055.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.176.486. 3. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. ADMISSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente – a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício –, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.176.486, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a divergência antes existente entre a Quinta e a Sexta Turmas, considerando que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime prisional. 3. Cometida a falta grave, o preso faltoso fica sujeito a uma das sanções disciplinares previstas no art. 53 da Lei de Execucoes Penais. Além disso, conforme descrito no art. 118, I, da referida lei, a execução da pena privativa de liberdade também fica sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 4. O cometimento de falta grave durante a execução da pena traz como consequência a regressão de regime e a perda dos dias remidos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de determinar que a falta grave praticada pelo paciente enseje apenas a interrupção do lapso para a concessão da progressão de regime, sem interferir no lapso necessário à obtenção do livramento condicional ou à concessão de indulto e comutação da pena. (STJ - HABEAS CORPUS : HC 296767 RS 2014/0141055-1; Data do Julgamento: 19 de agosto de 2014; Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Desta feita, volta-se o impetrante contra uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, sendo o
agravo
o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, nos termos do art. 94 c/c art. 97 da Lei de Execução Penal, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
, ACOLHO-OS
para tornar sem efeito a decisão de ID
12810571 e, no que tange ao
writ,
não conheço
a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/05/2023